Tribunal: CARF
Processo: 15586.720848/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720848/2014-04
ACÓRDÃO
1202-002.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATLANTICA ACOS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
ARBITRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada
pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular
intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.(Súmula
CARF no 59).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada para o percentual
de 100%.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720848/2014-04
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ e CSLL apurados pelo regime do Lucro
Arbitrado, com base na receita bruta de revenda de mercadorias. O arbitramento se deu com
fundamento no art. 530, III do RIR/99, uma vez que a Recorrente, apesar de ter sido intimada e
reintimada, não apresentou a sua escrituração contábil.
Também se constatou a infração de insuficiência de recolhimento de PIS e Cofins,
que foram apurados pelo regime cumulativo como reflexo do arbitramento.
Sobre os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, aplicou-se a multa de ofício
qualificada.
Ademais disso, diante da não apresentação da escrituração contábil digital dentro
do prazo estipulado pela Fiscalização, aplicou-se, também, a multa regulamentar prevista no art.
57, II da Medida Provisório no 2.158-35/01.
Por fim, também se imputou responsabilidade solidária ao Sr. José Ramos Lopes,
identificado como administrador de fato da pessoa jurídica autuada, que, por sua vez, seria
sucessora de fato da empresa SUDESTE, de titularidade do Sr. José Ramos Lopes. Em síntese, a
Autoridade Fiscal constatou que o Sr. José Ramos Lopes, após o endividamento da empresa
SUDESTE, decidiu continuar a exploração da atividade econômica por meio da pessoa jurídica
autuada, com a utilização de interpostas pessoas (sobrinha e irmã), permanecendo como
administrador de fato.
Importante destacar que o referido responsável tributário não apresentou
impugnação e não interpôs recurso voluntário.
A pessoa jurídica autuada, ora Recorrente, apresentou impugnação que foi julgada
improcedente pela DRJ, que entendeu ser cabível o arbitramento e que este não poderia ser
afastado por documentos apresentados em sede de impugnação. Dessa forma, manteve a
exigência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. Também entendeu ser o caso de manter a exigência da multa
de ofício qualificada e multa regulamentar por falta de apresentação de ECD.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que:
(i)
Impossibilidade de arbitramento;
(ii)
Inaplicabilidade de multa de ofício e da multa regulamentar por falta de
apresentação da escrituração contábil; e
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720848/2014-04
3
(iii)
Efeito confiscatório da multa aplicada e necessária redução ao patamar de
100% do valor do tributo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido. Passa-se ao exame das razões recursais.
1
ARBITRAMENTO
A Recorrente insurge-se contra o arbitramento. Alega que instruiu a sua
impugnação com livros e documentos fiscais e contábeis, que por motivos alheios à sua vontade
não estavam disponíveis à época do procedimento de fiscalização. Entende que os documentos
apresentados com a sua impugnação tem o condão de afastar o arbitramento.
A DRJ assim se manifestou sobre o arbitramento e documentos apresentados pela
Recorrente em sede de impugnação.
Justifica-se o arbitramento do lucro pois a contribuinte não apresentou a
escrituração contábil digital (SPED Contábil) do ano-calendário de 2011.
Em sua impugnação a contribuinte junta aos autos o recibo de entrega da
escrituração contábil digital (fls. 2128/2129) relativa ao período de janeiro a
agosto de 2011, datado de 04/12/2014.
Essa documentação não foi observada pela fiscalização pois o Relatório Fiscal de
fls. 709/729 foi elaborado em 03/12/2014 (fl. 709), mas deve ser considerada
nesta decisão, pois a transmissão do SPED contábil foi efetuada antes da ciência
da autuação, que ocorreu em 09/12/2014 (AR de fls. 788/790).
No entanto, essa documentação é imprestável para se apurar o lucro real do
anocalendário de 2011, pois refere-se apenas ao período de janeiro a agosto de
2011.
Dessa forma, com base no artigo 530, inciso II, letra "b", do RIR/99, acima
transcrito, há que se manter a apuração do IRPJ e da CSLL com base no lucro
arbitrado e, consequentemente, do PIS e da COFINS com base no regime de
incidência cumulativa.
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720848/2014-04
4
Quanto aos demais documentos juntados aos autos (fls. 850/2127), eles sequer
devem ser analisados, pois não foram apresentados até a data da ciência da
autuação.
Também não há que se abrir prazo para a apresentação de novos documentos
visando elidir o arbitramento.
Isso porque, ao contrário do que entende a impugnante, não existe o
arbitramento condicional, de modo que o lançamento não pode ser modificado,
mesmo pela posterior apresentação dos documentos e livros cuja inexistência ou
recusa de apresentação motivaram o arbitramento. É irreversível.
É de obrigatório uso pelo agente fiscal nas hipóteses previstas em lei, pois visa à
tributação da verdadeira manifestação da capacidade contributiva, em situações
em que a real lucratividade não pode ser apurada.

A Recorrente, por sua vez, argumenta que as provas apresentadas não podem ser
recusadas, uma vez que seriam essenciais à ampla defesa e contraditório, não havendo como
prosperar a fundamentação proferida no acórdão recorrido.
Entendo que não assiste razão à Recorrente. Isso porque, o acórdão recorrido está
em conformidade com o entendimento consolidado por este Conselho. Neste sentido, veja-se o
enunciado da Súmula CARF no 59:
Súmula CARF no 59
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Dessa forma, não tendo a Recorrente apresentado outros argumentos contra o
arbitramento ou apuração dos tributos, entendo que as autuações devem ser mantidas quanto ao
mérito das exigências de IRPJ, CSLL, PISe Cofins.
2
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente insurge-se contra a multa qualificada, por entender que não agiu com
dolo e em razão de alegado efeito confiscatório.
Ao analisar o Termo de Verificação Fiscal, nota-se que a qualificação da multa de
ofício se deu por um conjunto de fatores:
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720848/2014-04
5
Em primeiro lugar, a Autoridade Fiscal constatou que a Recorrente é sucessora de
fato da empresa SUDESTE, sociedade empresária de titularidade do Sr. José Ramos Lopes. Aduz a
Autoridade Fiscal que, após o endividamento da empresa SUDESTE, o Sr. José Ramos Lopes
continuou a exploração da atividade econômica mediante a constituição da pessoa jurídica
autuada, com a utilização de interpostas pessoas (irmã e sobrinha), continuando como
administrador de fato.
Além disso, a Autoridade Fiscal constatou que a Recorrente não declarou débitos de
IRPJ e CSLL de todo o ano-calendário de 2011, nas DCTF’s correspondentes. Com relação aos
débitos de PIS e Cofins, declarou, apenas, parte do valor devido nos meses de setembro, outubro
e novembro.
Acrescenta a Autoridade Fiscal, que a Recorrente apresentou a sua DIPJ zerada, o
que reforçaria o seu propósito de impedir o conhecimento, pela Autoridade Fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Por essas razões, a Autoridade Fiscal entendeu que caberia a qualificação da multa
de ofício.
Ao se insurgir contra a qualificação da multa de ofício, a Recorrente não enfrenta os
fatos descritos pela Autoridade Fiscal, limitando-se a afirmar que “não teve a intenção de omitir
dolosamente o recolhimento dos tributos em foco, fato este comprovado pela obtenção de seu
faturamento, utilizado (equivocadamente, frise-se) como determinação da base de cálculo dos
tributos.”
Entendo que, caso analisados individualmente, os elementos apontados pela
Autoridade Fiscal não seriam suficientes para fundamentar a qualificação da multa. Por exemplo,
o fato de se tratar a Recorrente de sucessora de fato da empresa SUDESTE, sob a administração do
Sr. José Ramos Lopes seria relevante para atribuição de responsabilidade solidária – medida
adotada pela Fiscalização – mas não seria suficiente para qualificação da multa.
Da mesma forma, a ausência de declaração de débitos, assim como a omissão de
receitas, não pode ser considerada suficiente para qualificação da multa de ofício.
No entanto, não se pode ignorar que a Recorrente, na condição de sucessora de
fato da empresa SUDESTE, não deu apenas continuidade à exploração do seu objeto social, mas
continuou praticando as mesmas infrações à legislação tributária que vinham sendo praticadas
pela empresa sucedida.
Consta do Termo de Verificação que a empresa SUDESTE esteve em atividade até o
final do ano-calendário de 2010, sendo que a partir de 1o de janeiro de 2011, as atividades
passaram a ser exploradas pela Recorrente, com o Sr. José Ramos Lopes atuando como
administrador de fato e real proprietário, fatos não contestados pela Recorrente.
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720848/2014-04
6
Diante da sucessão de fato e da prática de infrações à legislação tributária no ano-
calendário de 2010, a Autoridade Fiscal lavrou auto de infração contra a pessoa jurídica SUDESTE,
responsabilizando a ora Recorrente.
Dessa forma, não se trata de simples falta de apresentação de DCTF ou entrega de
DCTF e DIPJ zeradas. O que se verifica é a prática reiterada de infrações à legislação tributária, com
a criação de uma nova pessoa jurídica em razão do endividamento da pessoa jurídica tida como
sucedida, que permitiu não apenas a continuidade da atividade empresarial, mas a continuidade
das infrações à legislação tributária.
Por essas razões, entendo que a qualificação da multa de ofício deve ser mantida.
Por outro lado, ainda que mantida, a multa qualificada deve ser reduzida, conforme
pleiteado pela Recorrente em seu recurso voluntário.
Em primeiro lugar, deve-se dizer que esse Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de leis tributárias.
Ademais disso, sabidamente, multas tributárias não são informadas pelo critério da
capacidade contributiva. As sanções no direito tributário não são aplicadas de acordo com a
capacidade econômica do contribuinte. Ao contrário disso, são informadas pela razoabilidade e
proporcionalidade, critérios que se não observados pelo legislador, podem conferir um efeito
confiscatório às multas.
Ocorre que, embora a tese invocada pela Recorrente passe pelo exame da
constitucionalidade da legislação vigente à época dos fatos geradores, o seu pleito encontra
amparo em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema
863), ao julgar o RE 736090, no qual se firmou a seguinte tese:
Tese:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.
Importa dizer que a decisão referida acima já transitou em julgado em 5 de
fevereiro do corrente ano, conforme ao que se verifica do andamento processual do RE 736090,
obtido em consulta realizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal.

Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720848/2014-04
7

Assim, diante do trânsito em julgado da decisão referida acima, a sua observância é
imposta pelo art. 99 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 , de 21 de dezembro de 2023.
Veja-se:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Ademais disso, o efeito confiscatório das multas impostas em patamar superior a
100% do valor do crédito tributário também é reconhecido pela legislação tributária, que impõe o
seu cancelamento. É o que estabelece o art. 14, da Lei no14.689/2023.
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
Por fim, uma terceira e última razão deve ser considerada para fundamentar a
redução da multa qualificada, qual seja, a retroatividade prevista no art. 106, II, “c” do CTN.
Assim se diz, porque a Lei no 14.689/2023 reduziu a multa qualificada para o
patamar de 100% e criou uma nova multa no percentual de 150% para situações que envolvam
reincidência caracterizada na forma do § 1o-A, do art. 44, da Lei no 9.430/1996. Dessa forma, por
se tratar de fato não definitivamente julgado, a Recorrente tem direito aos benefícios da
retroatividade benigna, nos termos do já citado art. 106, II, “c” do CTN.
Dessa forma, assiste razão à Recorrente ao pleitear a redução da multa, devendo
ser provido em parte o recurso voluntário para que a multa qualificada seja reduzida para o limite
de 100%.
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720848/2014-04
8
3
MULTA REGULAMENTAR

Por fim, a Recorrente também se insurge contra a multa regulamentar aplicada pela
Fiscalização pela falta de entrega de ECD.
De início, deve-se registrar que a Recorrente não se insurge contra a aplicação
concomitante da multa por falta de apresentação de ECD e o arbitramento, razão pela qual não
cabe aqui qualquer debate a esse respeito.
A Recorrente limita-se a argumentar que os fatos que determinaram a aplicação da
multa ora combatida ocorreram em período estranho ao determinado para a fiscalização e
contestar o cálculo da multa.
Quanto à regularidade do MPF, deve-se dizer que a pretensão da Recorrente
esbarra na Súmula CARF no 171, cujo enunciado assim dispõe:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Com relação ao cálculo da multa, a Recorrente contesta o número de meses
calendário de atraso. A Autoridade Fiscal considerou atraso de 30 meses, contados entre julho de
2012 e dezembro de 2014:
A ECD referente ao ano-calendário 2011 deveria ser apresentada no último dia
útil do mês de junho de 2012, conforme artigo 5o da Instrução Normativa RFB no
787/2007. Portanto, a partir de julho de 2012 e até a data de encerramento deste
trabalho (dezembro de 2014) transcorreram 30 meses de atraso no cumprimento
da obrigação acessória, totalizando R$ 15.000,00 de multa cobrada neste auto de
infração.
Por sua vez, a Recorrente alega que o atraso só poderia ser contado a partir da
intimação da autoridade fiscalizadora, não podendo retroagir até o início da irregularidade.
A DRJ entendeu por bem manter a multa nos seguintes termos:
Improcede a primeira alegação, pois, em que pese as multas terem como fatos
geradores os meses compreendidos no período de 31/07/2012 a 01/12/2014, elas
foram motivadas pela falta de apresentação da ECD (Escrituração Contábil Digital)
do anocalendário de 2011, para o qual há expressa autorização de fiscalização,
conforme MPF no 07.2.01.00-2013-00194-9.
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720848/2014-04
9
Quanto à segunda alegação, há que se analisar o disposto no supracitado artigo
57, inciso II, da MP no 2.158-35/2001, com a redação dada pela Lei n°
12.873/2013, in verbis:
"Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as
cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para
prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
(...)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos
estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-
calendário; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)(...)" (grifei).
O inciso I do artigo 57 refere-se à apresentação espontânea da documentação (o
que não ocorreu), enquanto o inciso II do artigo 57 trata dos casos em que o
contribuinte é intimado a cumprir a obrigação acessória e não o faz (como no
presente caso).
Ao contrário do que entende a impugnante, a intimação serve apenas para
distinguir a apresentação espontânea da provocada, e não para fixar o termo
inicial para se contar os meses de atraso.
A multa deve ser aplicada por mês-calendário de atraso, contados a partir do
momento em que o contribuinte se encontra em mora, que, no presente caso, é
o mês de julho de 2012 (pois a ECD referente ao ano-calendário 2011 deveria ser
apresentada no último dia útil do mês de junho de 2012, conforme artigo 5o da IN
RFB n° 787/2007).
Assim, correta a autuação, pois até a data de encerramento do trabalho da
fiscalização (dezembro 2014) transcorreram 30 meses de atraso no cumprimento
da obrigação acessória, totalizando R$ 15.000,00 de multa.

A redação do art. 57, II da Medida Provisória no 2.158-35/2001 é, de fato, confusa e
pode gerar a dúvida interpretativa defendida pela Recorrente, que alega que a multa calculada por
mês-calendário só passaria a incidir a partir da intimação para cumprimento de obrigação
acessória ou prestar esclarecimentos.
A redação é genérica para contemplar as diversas situações nas quais contribuintes
são intimados a prestarem esclarecimentos no interesse da administração tributária. Dessa forma,
é importante registrar que algumas intimações podem tratar de deveres instrumentais que se
tornam exigíveis em razão da intimação. Nesses casos, não resta dúvida de que seria aplicável o
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720848/2014-04
10
entendimento defendido pela Recorrente quanto ao termo inicial para contagem dos meses-
calendário.
No entanto, não se pode esquecer que a intimação em questão tinha por objeto a
transmissão de ECD, obrigação acessória que tem prazo previsto na legislação tributária.
Tal prazo era regido pelo então vigente art. 5o da Instrução Normativa RFB no
787/2007, que assim estabelecia:
Art. 5o A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de
junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração.
Dessa forma, a obrigação de transmitir a ECD até o último dia útil do mês de junho
do ano-calendário de 2012 não foi estabelecida por intimação fiscal, mas pela legislação tributária,
conforme ao que dispõe o art. 16 da Lei no 9.779/1999.
A própria Instrução Normativa no 787/2007, no seu art. 10, estabelecia que a não
apresentação de ECD no prazo fixado no art. 5o acarretaria a aplicação de multa por mês-
calendário ou fração.
Desse modo, a Recorrente estava obrigada a observar o prazo para transmissão da
ECD, sendo cabível a multa que lhe foi imposta e correto o termo inicial utilizado para apuração
dos meses-calendário de atraso.
Registro, por fim e apenas para se argumentar, já que não se admite reformatio in
pejus, que a multa aplicada com base no art. 57, II da Medida Provisória no 2158/2001 (R$
15.000,00) é muito inferior à multa que seria aplicável com base no art. 12, III da Lei no
8.218/1991 (R$ 148.382,16).
Por essas razões, entendo que a multa regulamentar deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 2255
DF CARF MF
Original